Tribunal: TJES
Processo: 0019352-10.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019352-10.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NENGER BRAGA LIMA e outros

APELADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em sede de apelação, deu parcial provimento aos recursos. O autor aponta omissão quanto ao ressarcimento de laudo extrajudicial e à base de cálculo dos honorários. A ré alega omissão sobre o regime de responsabilidade no contrato por administração, decadência por vícios aparentes e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos critérios de fixação de honorários, ressarcimento de despesas pré-processuais, regime de responsabilidade civil e prazos decadenciais; (ii) estabelecer se a fundamentação adotada é suficiente para manter a decisão ou se configura hipótese de integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste omissão quanto ao ressarcimento de laudo técnico extrajudicial quando o acórdão fundamenta que tal despesa decorre de escolha unilateral e facultativa da parte, constituindo custo operacional não transferível ao adversário.

4.
A fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa mostra-se adequada quando o proveito econômico da condenação (obrigação de fazer de alta complexidade) é dinâmico e inestimável, atendendo ao critério residual do art. 85, § 2º, do CPC.

5.
O afastamento do Código de Defesa do Consumidor em contratos por administração não exime a construtora da responsabilidade por defeitos de execução técnica comprovados em perícia judicial, sob a égide da Lei nº 4.591/64 e do Código Civil.

6.
A classificação das patologias como “anomalias endógenas” e vícios ocultos progressivos pelo laudo pericial afasta a tese de decadência relativa a vícios aparentes, tornando desnecessária a menção expressa a prazos extintivos incompatíveis com a natureza dos danos.

7.
O dano moral resta caracterizado quando infiltrações graves em imóvel novo comprometem a finalidade do bem e ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sendo a discordância quanto ao valor fixado matéria de reforma e não de omissão.

8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame de provas quando a decisão recorrida enfrenta os pontos essenciais da lide de forma lógica e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A contratação de laudo técnico extrajudicial para instruir a petição inicial constitui custo opcional da parte e não configura dano material emergente passível de reembolso.

2. Nas obrigações de fazer de complexidade estrutural cujo custo de reparação é dinâmico, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa diante da impossibilidade de mensuração imediata do proveito econômico.

3. O reconhecimento de vícios construtivos como anomalias endógenas e ocultas pelo perito afasta a incidência de prazos decadenciais aplicáveis a vícios aparentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.022; CC, arts. 395, 402 e 403; Lei nº 4.591/1964.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatada, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
NENGER BRAGA LIMA
(evento 17458223) e

SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES EIRELI
(evento 17475774) contra o v. acórdão proferido no evento 16928833 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu dos recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes e, no mérito, deu-lhes parcial provimento.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
NENGER BRAGA LIMA

Em seu recurso,
NENGER BRAGA LIMA
(evento 17458223) assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois: (i) deixou de considerar que o valor despendido com a elaboração de laudo técnico extrajudicial (R$ 3.000,00) constitui dano material emergente e despesa necessária para o ajuizamento da demanda e instrução do pedido liminar, nos termos dos arts. 395, 402 e 403 do Código Civil; e (ii) teria sido omisso quanto à possibilidade de aferição do proveito econômico da condenação (obrigação de fazer) mediante simples orçamentação técnica dos reparos, o que afastaria a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa e imporia a observância da ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

No que concerne à insurgência sobre o ressarcimento do laudo técnico extrajudicial (R$ 3.000,00), não se vislumbra a omissão apontada. O v. acórdão foi categórico ao reformar a sentença neste ponto, fundamentando que referida despesa decorreu de uma escolha estritamente unilateral e facultativa da parte autora. A decisão pautou-se na premissa de que a perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, é o instrumento técnico hábil a balizar a condenação, de modo que a contratação de assistente ou a elaboração de pareceres prévios para instruir a inicial constitui custo operacional do litígio, não transferível à parte adversa. A aplicação dos artigos 395 e 402 do Código Civil foi afastada logicamente pela ausência de nexo de causalidade direto entre o ilícito contratual e a despesa voluntariamente assumida pelo autor fora do processo.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a tese de que o proveito econômico seria facilmente mensurável por orçamentação não prospera como vício de omissão. O julgado enfrentou a questão ao consignar que a condenação envolve obrigações de fazer de alta complexidade (reparos estruturais, impermeabilização de fachada e correção de infiltrações), cujo custo final é dinâmico e, neste estágio, inestimável. Assim, este colegiado optou pela aplicação do valor da causa como parâmetro residual (art. 85, § 2º, do CPC), por entender ser esta a medida que melhor garante a proporcionalidade da verba honorária diante de uma obrigação de resultado ainda não liquidada. A discordância da parte quanto a esta valoração configura pretensão de reforma, e não de integração.

Assim, não se vislumbra omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos.

D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES EIRELI

Passando à análise do recurso de embargos de declaração opostos por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES EIRELI
(evento 17475774), verifico que na peça recursal foi indicada omissão do v. acórdão quanto à: (i) análise da inaplicabilidade prática do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, embora o julgado tenha afastado formalmente o diploma consumerista, teria mantido a responsabilidade objetiva da construtora sem considerar as especificidades do regime de construção por administração (preço de custo); (ii) ausência de demonstração de fatos concretos aptos a caracterizar o dano moral, sustentando tratar-se de mero aborrecimento; e (iii) tese de decadência do direito em relação aos vícios considerados aparentes (como cerâmicas trincadas), os quais estariam com o prazo de garantia expirado no momento da reclamação.

Em relação à alegada inaplicabilidade prática do CDC, observa-se que a embargante busca rediscutir o fundamento da responsabilidade civil. O v. acórdão foi explícito ao acolher a tese da embargante para afastar a incidência do CDC, reconhecendo a natureza do contrato por administração. Todavia, ressaltou que tal afastamento não implica na irresponsabilidade da construtora, cuja obrigação de entrega técnica e qualidade da obra permanece hígida sob a égide da Lei nº 4.591/64 e do Código Civil. A manutenção da condenação fundou-se na culpa comprovada pela perícia (vício de execução), e não em responsabilidade objetiva consumerista, inexistindo, portanto, qualquer contradição ou omissão no enfrentamento da matéria.

Sobre a tese de decadência e vício aparente, o julgado fundamentou-se integralmente no laudo pericial judicial, que classificou as patologias (inclusive as fissuras e descolamentos de cerâmica) como “anomalias endógenas” decorrentes de falhas na execução da estrutura e impermeabilização. Ao tratar os danos como vícios ocultos progressivos, o acórdão afastou implicitamente a tese de vício aparente sujeita a prazos decadenciais exíguos. No sistema da livre persuasão racional, o julgador não está obrigado a rebater cada artigo de lei se a fundamentação adotada for incompatível com a tese oposta.

Por fim, quanto ao dano moral, o v. acórdão não foi omisso ao pontuar que a gravidade das infiltrações em uma unidade comercial nova, que comprometeu a finalidade de locação e gerou risco de perda de rendimentos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O julgado indicou os fatos concretos (frustração do uso e comprometimento da estrutura) que justificaram o
quantum
indenizatório, revelando que a embargante pretende, em verdade, a reavaliação do critério subjetivo de justiça da decisão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração oposto por
NENGER BRAGA LIMA
e

SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES EIRELI
e, no mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.